Tribunal: TJDFT
Processo: 0730856-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANO MORAL. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO. VIOLAÇÃO DE DEVERES ACESSÓRIOS. BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO. EXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. DEDUÇÃO DE VALORES DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Patente o descumprimento contratual por parte dos Réus, que não apresentaram em tempo hábil a totalidade dos projetos complementares de engenharia a que se obrigaram, também não observando as necessidades e exigências dos Autores quando da entrega dos trabalhos, é de rigor a rescisão do contrato com a devolução da quantia paga pelos contratantes, em vista, sobretudo, da inobservância, pelos contratados, dos deveres acessórios à boa-fé objetiva, inerente às relações contratuais.
2. Ainda que tenha havido a execução parcial do contrato, constatado que os projetos apresentados pelos Réus eram inexequíveis à vista das necessidades e exigências impostas pelos Autores, os quais tiveram que contratar novo profissional para dar andamento às obras, não é razoável lhes repassar os custos dos Réus com a elaboração de parte dos projetos, pois, no fim das contas, os contratantes não receberam o objeto contratado, devendo as partes responsáveis pelo inadimplemento arcarem com os ônus dele decorrentes.
3. O caso em tela não comporta indenização por dano moral, uma vez que o inadimplemento contratual verificado reputa-se incapaz de causar abalo à esfera personalíssima da parte, até mesmo porque o pedido se baseia em argumentação que mais se relaciona com indenização material que moral, não se podendo transmudar transtornos patrimoniais em sofrimento moral, ainda que a demanda trate do adiamento do sonho da casa própria.
4. Aplicada a distribuição sucumbencial de acordo com o êxito e decaimento de cada uma das partes em relação ao número, conteúdo e importância dos pedidos aviados, nos moldes do artigo 86 do CPC/2015, a sentença deve ser mantida quanto ao ponto.
5. Sentença mantida. Recursos da parte Autora e Ré não providos.